Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais Pares, constato que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. Ademais, as razões de decidir são claras e não encerram vício algum.
3. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando existente fundamento suficiente para motivar sua decisão. Ou seja, apenas os fundamentos e dispositivos legais aptos ao julgamento merecem destaque e manifestação; os demais, porque não aplicáveis, não constituem omissão.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à norma interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Constato que a embargante, a pretexto de omissão, busca tão só rediscutir o julgado, o que não se permite na via estreita dos embargos de declaração.
5. A negativa de prestação jurisdicional não se confunde com a contrariedade à pretensão da parte que, na verdade, pretende é o reexame do julgado que lhe foi desfavorável.
6. Embargos de declaração rejeitados.Unânime.